Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-15.2022.8.11.0020
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000340-15.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ANDREY ROGER CALLEGARO - CPF: 685.741.180-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO POSTERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO INEFICAZ. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em 01/03/2022, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário vencida em 19/11/2020, e antecipadamente em 17/12/2020. A decisão de origem reconheceu a prescrição da pretensão executória, extinguindo o feito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve interrupção eficaz do prazo prescricional trienal pela citação válida realizada em 04/06/2025, e se a demora na perfectibilização da citação poderia ser atribuída ao Judiciário, afastando a consumação da prescrição.

III. Razões de decidir

3. O marco inicial da prescrição trienal é o vencimento da última prestação pactuada, conforme jurisprudência pacificada do STJ.
4. A citação válida ocorreu após o transcurso do prazo prescricional, sem que a morosidade fosse imputável ao Judiciário, o que afasta a incidência da Súmula 106/STJ e torna ineficaz o despacho citatório como causa interruptiva.
5. A jurisprudência nacional tem reiteradamente reconhecido que a ausência de citação dentro do prazo legal, quando não atribuível ao Judiciário, enseja o reconhecimento da prescrição direta, não se aplicando a regra do art. 921, § 5º, do CPC, relativa à prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário é trienal, conforme art. 44 da L. nº 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG.
2. A ausência de citação válida no prazo prescricional, não atribuível ao Judiciário, impede a interrupção eficaz da prescrição, que se consuma no curso do processo.
3. Não se aplica o art. 921, § 5º, do CPC, quando configurada a prescrição direta, decorrente da inércia na citação tempestiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 3º, VIII; CPC, arts. 240, 921, § 5º; L. nº 10.931/2004, art. 44; LUG, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2008305/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29.04.2024; TJ-MT, AC 0000782-29.2012.811.0026, Rel.ª Des.ª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 28.06.2023; TJ-SP, AC 1013442-38.2014.8.26.0224, Rel. Des. Castro Figliolia, j. 01.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1000340-15.2022.8.11.0020, movida em desfavor de
ANDREY ROGER CALLEGARO,
que pronunciou/reconheceu a prescrição da pretensão executória, declarando extinta a ação (Id. 300485436).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a prescrição intercorrente não se operou no presente caso, alegando que se trata de uma Cédula de Crédito Bancário, possuindo prazo prescricional de 03 (três) anos, tendo sido ajuizada a ação em 01/03/2022, com a interrupção do prazo em 09/09/2025 com a citação válida.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reconhecida a inocorrência da prescrição, anulando a sentença e determinando o prosseguimento do feito (Id. 300485439).

Por sua vez, a parte apelada não foi intimada para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
ANDREY ROGER CALLEGARO.

A Cédula de Crédito Bancário executada foi firmada em 12/12/2019, com vencimento final previsto para 19/11/2020.

A planilha de débitos indica o vencimento antecipado em 17/12/2020, marco inicial da prescrição trienal (art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 Decreto nº 57.663/1966).

Cito:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

“Art. 70 - Todas as ações contra ao aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.

As ações ao portador contra os endossantes e contra o sacador prescrevem num ano, a contar da data do protesto feito em tempo útil ou da data do vencimento, se se trata de letra que contenha cláusula "sem despesas".

As ações dos endossantes uns contra os outros e contra o sacador prescrevem em

seis meses a contar do dia em que o endossante pagou a letra ou em que ele próprio foi acionado.

”

A execução foi ajuizada em 01/03/2022,
mas a citação válida do executado não se efetivou no prazo legal
. Constatam-se
múltiplas diligências infrutíferas de citação entre agosto de 2022 e maio de 2025, com a citação exitosa apenas em 04/06/2025 (Id. 300485423), ou seja, após o transcurso do prazo prescricional
.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO .
TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, na cédula de crédito bancário, o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida. 2. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no REsp: 2008305 SP 2022/0180422-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “in verbis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5º DO ART. 921 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10 .931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual . Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5º do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente
.” (TJ-MT - AC: 00007822920128110026, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO DECLARADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6 . Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0014289-32.2012.8 .11.0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – RECURSO PREJUDICADO
. A teor do artigo 206, § 5º, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, no entanto, considerando que a ação de busca e apreensão foi convertida em execução de título extrajudicial, a prescrição aplicável ao caso é a trienal, prevista no art. 60 do Decreto-Lei nº. 167/67, art . 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, § 3º, VIII, do CC. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual, devendo ser conferido efeito translativo ao recurso, para que a execução seja extinta, nos termos dos artigos 487, inciso II, do CPC c/c 189 do Código Civil
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10106767020248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024) (destaquei)

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria sobre o tema:

“HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ausência de sucumbência no tocante a essa matéria – recurso não conhecido quanto a esse aspecto. APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA –
prazo prescricional de 3 anos, conforme previsto art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, à luz do que dispõe o art. 44 da Lei nº 10 .931/2004 – tentativas de localização de bens passíveis de penhora que restaram infrutíferas – contagem do prazo para prescrição que tem início após o transcurso de um ano da suspensão da execução – aplicação do art. art. 921, III e parágrafos do CPC – somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo – aplicação, por analogia, do entendimento fixado pelo STJ para a prescrição intercorrente na execução fiscal, cujo regramento é praticamente idêntico ao adotado pelo CPC/2015 – prazo prescricional esvaído – prescrição intercorrente verificada no caso em tela – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP . Resultado: recurso desprovido, na parte conhecida.” (TJ-SP - AC: 10134423820148260224 SP 1013442-38.2014.8 .26.0224, Relator.: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 01/12/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . PRESCRIÇÃO TRIENAL INTERCORRENTE E CONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1 . Apelação interposta por instituição contra sentença da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial movida contra empresa de pequeno porte e seus sócios, nos termos do art. 921, § 5º, e art. 924, V, ambos do CPC, em razão de inércia processual superior ao prazo prescricional
. II . QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é trienal ou quinquenal; e (ii) verificar se houve, no caso concreto, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, do CPC. III . RAZÕES DE DECIDIR: 3.
Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário o prazo prescricional de três anos, conforme art. 44 da Lei nº 10.931/2004 combinado com o art . 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevalece sobre o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 4. A prescrição intercorrente inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, conforme o art . 921, § 4º, do CPC, sendo que o prazo de suspensão processual é de um ano, findo o qual tem início o prazo prescricional. 5. No caso, a execução foi suspensa em agosto de 2019, após diversas tentativas infrutíferas de constrição de bens, sem qualquer diligência efetiva por parte do exequente até setembro de 2023, configurando-se a prescrição intercorrente pela ausência de manifestação no prazo legal. 6 . Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que a inércia do credor por prazo superior a três anos, no caso de Cédulas de Crédito Bancário, enseja a extinção da execução por prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 7 . Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, conforme art. 44 da Lei nº 10.931/2004 . 8. A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial inicia-se com a primeira tentativa infrutífera de penhora e se consolida com a ausência de manifestação do exequente no prazo de três anos, após o período de suspensão processual de um ano previsto no art. 921, § 4º, do CPC
.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00164557620178080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . CONFIGURAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. EXEGESE DO ART. 44 DA LEI 10 .931/2004 C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA. TRANSCURSO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL SEM CONSTRIÇÃO EFETIVA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA .
Resta configurada a prescrição intercorrente quando ocorre o transcurso do prazo prescricional, que no caso é de 03 anos por se tratar de Cédula de Crédito Bancário, sem constrição efetiva nos autos. Recurso de Apelação não provido
.” (TJ-PR 00389151720118160001 Curitiba, Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 07/10/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2023) (destaquei)

Desse modo, a sentença que reconheceu a prescrição direta da pretensão executiva encontra respaldo na legislação e na jurisprudência dominante.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025